Tribunal: TJDFT
Processo: 0728810-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. MIGRAÇÃO DE CONTA PARA OUTRA AGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não há se falar em falta de interesse de agir quando demonstradas a necessidade de intervenção judicial para dirimir a controvérsia, a utilidade do provimento buscado e a adequação da via eleita. No caso, o autor alega que houve inclusão indevida de seu nome em cadastros de inadimplentes e requer o pagamento de indenização por danos morais. A alegação de que não houve prévio requerimento administrativo ou pretensão resistida que justificasse a composição da lide não afasta a discussão sobre a existência da dívida e de eventual reparação pelos danos de ordem moral que o autor alega ter suportado.

2. Ademais, em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, inciso XXXV, da CF/88), dispensável neste caso o prévio requerimento ou exaurimento da via administrativa, sendo a ausência de tal procedimento incapaz de obstar o acesso direto ao Poder Judiciário para solução da controvérsia. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.

3. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

4. In casu, narra o autor que era proprietário da empresa MGDG Solução em Informática, a qual teve suas atividades encerradas em 15/06/2018, mas que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de cobrança de taxas e encargos incidentes sobre a conta da pessoa jurídica. Afirma que negociou e quitou a dívida, com o compromisso do réu de que a conta seria encerrada. Informa que seu nome foi novamente incluído nos cadastros de inadimplentes por força de dívidas referentes à conta-corrente da empresa MGDG, as quais considera indevidas. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de encerrar qualquer conta em nome da pessoa jurídica e de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida de R$ 6.387,11 e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome do autor dos cadastros de inadimplentes, além de fixar o pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.

5. Incontroverso o fato de que, em 18/09/2019, o autor firmou “compromisso de pagamento extrajudicial”, no qual a dívida de R$ 4.149,11 da empresa MGDG Solução em Informática foi negociada, tendo o autor se comprometido ao pagamento de quatro parcelas de R$ 624,00 (ID 29494812 - Pág. 1/2), as quais foram devidamente quitadas (ID 29494813 - Pág. 1/4). Incontroverso também que, posteriormente, o autor teve seu nome incluído nos cadastros de inadimplentes em decorrência de dívidas em nome da empresa no valor R$ 6.387,11, vencida em 08/02/2021 (ID 29494814 - Pág. 2).

6. Inobstante as alegações do réu de que o autor firmou dois acordos para renegociação de dívidas, observa-se que somente o primeiro instrumento de acordo, firmado em 18/09/2019, foi juntado aos autos (ID 29494812 - Pág. 1/2). A alegação de que a negativação do autor decorre de utilização e inadimplência de operação BB GIRO RAPIDO no 287.205.356 pela empresa MGDG Solução em Informática não merece prosperar, uma vez que não há nos autos prova ou mesmo indício de que a segunda dívida, no valor de R$ 6.387,11, tenha sido apresentada ao autor e que este tenha firmado acordo para renegociação de dívida, não se desincumbindo, assim, de seu ônus processual no caso concreto, na medida em que não provou minimamente a origem da dívida.

7. Ao contrário, verifica-se que a inexistência da dívida foi reconhecida pelo próprio réu, uma vez que a Ouvidoria do Banco do Brasil detectou que o segundo débito decorreu de erro no sistema ocorrido durante a migração da conta da empresa MGDG para outra agência (ID 29494844). Em correspondência, a Ouvidoria esclareceu que “após a liquidação do acordo, houve reimplantação pelo sistema de limite de cheque especial e considerando existência de tarifas pendentes houve cobrança a partir do mesmo” e complementou que “a dívida foi regularizada (liquidada) e foi solicitada aos órgãos de proteção ao crédito a baixa das anotações existentes” (ID 29494844 - Pág. 1).

8. Nesse contexto, a inclusão do nome do consumidor por dívida inexistente revela falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.

9. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatória, posto que impossível de equiparação econômica.

10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais de R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.

11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.